Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723343-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICAEL CARDOSO COSTA, ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA, MICAEL CARDOSO COSTA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora